Tribunal: TJBA
Processo: 8013501-77.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013501-77.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: DANIELA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ISABELA LARISSA RAMOS BARBOZA DA SILVA, KAELYNNE FALCAO SILVA DE AMORIM

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA PRESCRITA PARA TRATAMENTO DE GIGANTOMASTIA. AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, proposta por beneficiária diagnosticada com gigantomastia. A autora apresentou prescrição médica para realização de mamoplastia redutora, em razão de dores crônicas decorrentes do volume mamário. Após autorização do procedimento, a cirurgia foi inviabilizada no dia agendado sob a justificativa de que o médico anteriormente referenciado já não integrava a rede credenciada, sem que outro profissional fosse indicado oportunamente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na obrigação da operadora em garantir o tratamento prescrito, ainda que com profissional diverso, desde que apto e credenciado, bem como na caracterização de dano moral diante da negativa indevida do serviço previamente autorizado.

III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo entre as partes.
4. A mamoplastia redutora, nos casos de gigantomastia com sintomas incapacitantes, configura procedimento necessário ao tratamento de saúde e não estético, razão pela qual é de cobertura obrigatória.
5. A negativa de cobertura do procedimento por ausência de médico credenciado previamente indicado não se sustenta quando não demonstrada a inexistência de outros profissionais aptos.
6. A ausência de indicação tempestiva de profissional habilitado configura inadimplemento contratual, violando a boa-fé objetiva e gerando insegurança à consumidora.
7. O abalo emocional e físico decorrente da frustração no momento da realização do procedimento previamente autorizado ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É abusiva a negativa de cobertura de mamoplastia redutora prescrita para tratamento de gigantomastia por operadora de plano de saúde, sob fundamento de ausência de profissional credenciado previamente indicado, quando existente rede apta. 2. A frustração de procedimento cirúrgico previamente autorizado, sem alternativa tempestiva oferecida pela operadora, configura dano moral indenizável.
"

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8013501-77.2024.8.05.0146
de
JUAZEIRO
, figurando como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Apelada

DANIELA DA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA